Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711828-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: K LOC EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Ante a informação da morte do sócio proprietário da empresa apelada, determino a retirada de pauta e a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se a esposa do de cujus no endereço indicado na petição ID 18145508 para realizar a substituição processual e adequação da representação processual, no prazo máximo de 20 (vinte) dias. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2020 15:36:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador